Tribunal: TJPA
Processo: 0010505-30.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL ? LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ? LESÃO CONSUMADA ? LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA ? LAUDO PERICIAL ? PROVAS SEGURAS ? CONDENAÇÃO MANTIDA. O decreto condenatório retrata com fidelidade a culpabilidade do réu, seja no que concerne à materialidade criminosa, seja quanto à autoria. Palavra da vítima e da testemunha, ouvidas em juízo, legitimam a acusação. Não prospera a negativa de autoria, tampouco a pretendida absolvição sob a alegação de ter agido em legítima defesa. Dolo de lesionar a vítima presente nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105053020128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA (ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ (ADVOGADO: RODRIGO OLIVEIRA SANTANA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - LESÃO CONSUMADA - LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA - LAUDO PERICIAL - PROVAS SEGURAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. O decreto condenatório retrata com fidelidade a culpabilidade do réu, seja no que concerne à materialidade criminosa, seja quanto à autoria. Palavra da vítima e da testemunha, ouvidas em juízo, legitimam a acusação. Não prospera a negativa de autoria, tampouco a pretendida absolvição sob a alegação de ter agido em legítima defesa. Dolo de lesionar a vítima presente nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105053020128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA (ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ (ADVOGADO: RODRIGO OLIVEIRA SANTANA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação à vítima BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ, para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) na data de 19.11.2011, a vítima Bruno Lima Ferreira Diniz, caminhava em direção a sua residência, por volta das 22 horas, quando foi abordado pelo ora denunciado, este que avançou contra a vítima e aplicou dois violentos socos contra a vítima causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. O vizinho da vitima que viu o ocorrido, procurou afastar o agressor da vítima, quando então a vítima veio atentar para a situação e perceber que na realidade tratava-se do ex namorado de TAINÁ, identificado como o ora denunciado. Que o agressor evadiu-se do local e posteriormente retornou acompanhado de outros dois elementos, não identificados, um destes armado com arma de fogo, os quais passaram a agredir o vizinho da primeira vítima Sr. FAUZY RAMOA JORDY, causando lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais acostado fls.08. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25 de julho de 2012, fl. 46.

Aponta o Apelante a preliminar de nulidade por ausência de sua intimação ou por ausência de seu interrogatório. Aduz que foi declarado revel nos termos do at. 367 do CPP. Alega que o Juízo deveria ter designado a data para seu interrogatório e deveria ter sido intimado para este ato, o que não aconteceu. Informa que o Juízo não possibilitou sua oitiva após a coleta de toda a prova oral. Aduz ainda que agiu em legítima defesa, postulando por sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 235-239.

À fl. 243v o Ministério Público pugna pela intimação do assistente de acusação a fim de apresentar contrarrazões.

Certidão à fl. 252 atestando a ausência de manifestação do assistente de acusação, intimado por duas vezes via Diário de Justiça.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105053020128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA (ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ (ADVOGADO: RODRIGO OLIVEIRA SANTANA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação à vítima BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ, para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) na data de 19.11.2011, a vítima Bruno Lima Ferreira Diniz, caminhava em direção a sua residência, por volta das 22 horas, quando foi abordado pelo ora denunciado, este que avançou contra a vítima e aplicou dois violentos socos contra a vítima causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. O vizinho da vitima que viu o ocorrido, procurou afastar o agressor da vítima, quando então a vítima veio atentar para a situação e perceber que na realidade tratava-se do ex namorado de TAINÁ, identificado como o ora denunciado. Que o agressor evadiu-se do local e posteriormente retornou acompanhado de outros dois elementos, não identificados, um destes armado com arma de fogo, os quais passaram a agredir o vizinho da primeira vítima Sr. FAUZY RAMOA JORDY, causando lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais acostado fls.08. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25 de julho de 2012, fl. 46.

Aponta o Apelante a preliminar de nulidade por ausência de sua intimação ou por ausência de seu interrogatório. Aduz que foi declarado revel nos termos do at. 367 do CPP. Alega que o Juízo deveria ter designado a data para seu interrogatório e deveria ter sido intimado para este ato, o que não aconteceu. Informa que o Juízo não possibilitou sua oitiva após a coleta de toda a prova oral. Aduz ainda que agiu em legítima defesa, postulando por sua absolvição.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de intimação, tenho que não possui razão o recorrente.

A revelia foi decretada pelo MM. Juízo
a quo
nos termos do disposto no art. 367 do CPP, eis que o acusado foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, fls. 111-112, não compareceu ao ato e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Sendo assim, uma vez que, mesmo intimado acerca da nova data da audiência de instrução e julgamento, não compareceu e não justificou sua ausência, tornou-se desnecessária sua intimação para os atos processuais. Desta forma, não pode arguir nulidade aquele que haja dado causa, conforme preceitua o art. 565 do CPP. Logo, afasto a preliminar arguida pelo ora Apelante.

No mérito, o recorrente alega que agiu em legítima defesa, porém sua tese não encontra amparo nas provas amealhadas aos autos. Assim, vejamos.

A vítima BRUNO, em juízo, fl.96 - mídia, afirmou que:
¿(...) foi abordado pelo réu, que lhe desferiu um soco em sua boca sem que reagisse; que o réu apareceu de repente; que em virtude da agressão teve um dente fraturado e perdeu o outro; que seu amigo Fauzi apartou a briga e o réu saiu correndo; que posteriormente o réu voltou acompanhado, parou o carro em frente a casa de Fauzi e desceu do veículo acompanhado de mais dois sujeitos; que Fauzi também foi agredido; que ficou com dificuldade na mastigação
.¿

A testemunha Taynah Pinheiro Brito, mídia à fl. 96, afirmou que: ¿
No dia do ocorrido tinha combinado com Bruno de se encontrarem na praça Eneida de Moraes; que de lá foram andando para a casa de Bruno; que no meio do caminho Bruno encontrou Fauzi e se cumprimentaram; que enquanto caminhavam só viu um vulto preto puxar a camisa de Bruno e lhe desferir socos; que quando virou viu que era o réu, seu ex namorado; que Bruno não ameaçou o réu, não bateu, não fez nada; que o réu dizia para o Bruno `larga minha mulher¿; (...) que o réu pegou em seu braço e mandou que ela entrasse no carro, mas que conseguiu se soltar e entrou correndo na casa de Fauzi.
¿

Diante disso, tenho que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição do réu. Ademais, as declarações feitas perante a autoridade policial estão em consonância com os depoimentos prestados em juízo tanto pela vítima Bruno quanto pela testemunha Taynah, fls. 19 e 24.

Ressalto que o laudo de exame de corpo de delito, fl. 16, comprova ofensa à integridade corporal do periciando BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ, vítima, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Por sua vez, o laudo complementar de fls. 18 e 18v comprova debilidade permanente da função mastigatória no que diz respeito ao corte e apreensão dos alimentos, bem como deformidade permanente. Restou comprovado, portanto, que o réu ao agredir a vítima, desferindo um soco em sua boca, causou-lhe a fratura de um dente e o arrancamento de outro, levando-o à deformidade permanente no local.

Analisando os depoimentos, tenho que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das graves lesões sofridas pela vítima. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo Apelante, sendo que tal relato, como sabido,

apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra em harmonia com o contexto probatório existente nos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
Apelação Penal. Lesão corporal grave. Negativa de autoria. Absolvição. Insuficiência de provas. Improcedência. Quando da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que o decreto condenatório lavrado pelo Juízo sentenciante retrata com fidelidade a culpabilidade do réu, seja no que concerne à materialidade criminosa, seja quanto à autoria, bem como havendo firmeza na prova testemunhal para legitimar a acusação, não prospera a negativa de autoria, tampouco a pretendida absolvição sob o pálio da insuficiência de provas. Apelo improvido. Decisão unânime.
(
TJE/PA, Acórdão n° 96.957, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª CCI, julgado em

28/04/2011, DJ de 03/05/2011
).

Sendo assim, diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo ora Apelante, que sustenta a tese de legítima defesa, há dados suficientes nos autos que comprovam o dolo presente no crime de lesão corporal de natureza grave - art. 129, §2º, IV, do CP. Logo, afasto a pretensão absolutória do recorrente e sua tese de legítima defesa, eis que nada há nos autos que levem a este entendimento, pelo contrário, as provas levam a crer que o réu agiu com o dolo de lesionar a vítima.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão, a qual mantenho diante da fundamentação utilizada na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistem atenuantes. Presente uma agravante prevista no art. 61, II, a, do CP, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/6 por considerá-la adequada, totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão, a qual permanece como definitiva, eis que inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator